Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025963-15.2020.8.11.0000
Agravante: Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Ananias Martins de Souza Filho
Terceiro Interessado: Percival Santos Muniz
Terceiro Interessado: Lenil Kazuhiro Moribe
Terceiro Interessado: Município de Rondonópolis
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1010542-73.2020.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a Agravante, bem como em desfavor de Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz e Lenil Kazuhiro Moribe, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o montante de R$ 1.968.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil reais).
O Ministério Público fundamentou a ação de base na suposta prática irregular, pelos ex-gestores municipais de Rondonópolis, que
“ao realizarem a adesão a Ata de Registro de Preços no 60/2011 e consequente celebração do Contrato no 1805/2012, direcionaram a referida aquisição, dado que não foi realizada prévia e ampla pesquisa de preços para confirmar a vantajosidade da adesão “carona” e, por consequência, dispensaram indevidamente o devido procedimento licitatório, fazendo com que o Município de Rondonópolis arcasse com um vultoso prejuízo.” (sic)
A Agravante sustenta ser empresa constituída nesta Capital há quase 30 (trinta) anos, onde gera, aproximadamente, 500 (quinhentos) empregos, tendo expandido seus serviços a outra unidades da federação, e que a decisão agravada impactou, sobremaneira, a sua capacidade operacional, ao comprometer quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões) que constavam em suas contas bancárias, além de cotas societárias, veículos e imóveis, em pleno final de ano, quando, toda empresa brasileira arca com numerosas despesas, decorrentes do pagamento de 13o, férias, fornecedores e fisco.
Aduz que, se a finalidade do Ministério Público é acautelar a ação de base, com bens suficientes à garantia da pretensa reparação ao erário, bastariam as indisponibilidades dos bens imóveis, sobretudo, a fim de não provocar a inviabilidade da sua atividade empresarial.
Assevera que a decisão agravada atinge, não somente a liquidez empresarial, mas centenas de funcionários e seus familiares, que dependem dos salários por ela pagos.
Afirma que, ademais, está sendo ignorado que já houve a prestação integral do serviço contratado, que inexistem indícios de superfaturamento e que as ilegalidades, assinaladas na exordial da ação de base, referem-se a decisões administrativas, tomadas, internamente, pelos entes públicos, sem que houvesse a má-fé dos seus gestores, e tampouco, dela, a empresa Agravante, que, sequer, participou das citadas tomadas de decisões.
Defende que o Município de Rondonópolis, à luz da conveniência e oportunidade, optou por aderir à ata de registro de preço que, a seu ver, atendia aos interesses da municipalidade, fato sobre o qual não exerce qualquer nível de ingerência, posto corresponderem a procedimentos e decisões do ente público, que lhe teria enviado correspondência, manifestando o interesse na adesão à Ata de Registro de Preço n. 060/2011/SAD, em 28/05/2012, ao que, somente, assentiu, em 29/05/2012, vindo o contrato administrativo a ser firmado em 02/07/2012 (id. 69432968 – pág. 18 a 21).
Verbera o desacerto da decisão agravada, também, pelo fato de decretar a indisponibilidade de bens no valor do total do contrato, quando sequer há prova quanto à existência de superfaturamento, e, se existente, em que valor. Nesse tocante, obtempera que este Tribunal de Justiça, quando remanesça dúvida sobre o valor do prejuízo experimentado, tem adotado o percentual de 25% (vinte e cinco) sobre o valor do contrato.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar, in totum, a decisão agravada, ou, em caráter subsidiário, para que seja redimensionado o valor da indisponibilidade, para R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualmente bloqueado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para indeferir a indisponibilidade de bens impugnada.
Eis a síntese.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
Sobre a matéria dos autos, sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica, vigorando, pois, o princípio in dúbio pró societá.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurado no palco adequado, que é a instrução processual, sendo bastante para tal a presença de indícios, a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, ao decretar a indisponibilidade de bens, o Douto Magistrado a quo assim anotou:
(...) No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando diversas irregularidades entre a empresa e os agentes públicos demandados, que em grosseira ilicitude fizeram o Município de Rondonópolis aderir Ata de Registro de Preços no 60/2011 – Pregão Presencial no 67/2011/SAD.
Como dito, basta a demonstração de indícios mínimos para deferimento da medida cautelar, o que dispensa que este juízo esgote nesta fase todas as teses trazidas pelo Ministério Público se uma ou outra destas trouxer a convicção necessária para o julgador deferir o pedido.
Trata-se de questão um tanto quanto complexa documentalmente, ainda, em razão de circunstâncias que obscurecem o entendimento por completo da causa, até em razão do suposto esquema de propina envolvendo a Ata de Registro de Preços no 60/2011 – Pregão Presencial no 67/2011/SAD.
(...)
Quanto ao objeto licitado, observe-se que o Município de Rondonópolis aderiu aos lotes 04 e 06 da referida Ata, cujos objetos eram “serviço contínuo (aprovado pelo COSINT) para analise e desenvolvimento de sistemas. Unidade.” e “serviço especializado (aprovado pelo COSINT) de suporte técnico em T.I. unidade”, respectivamente.
O preço pelo serviço restou definido em horas, sendo que no lote 04, com 300 horas, o preço licitado fora de R$12.000,00, enquanto que o lote 06, também com 300 horas, o preço licitado foi de R$5.500,00.
A partir desses argumentos, em cognição não exauriente, parece-me que, diferentemente do arguido pela empresa Agravante, que se diz totalmente passiva nas contratações firmadas com o Município de Rondonópolis, tendo apenas assentido ao seu pedido de adesão, mostram-se indícios suficientes a autorizar a medida cautelar ora impugnada.
Por esses fundamentos, tenho por certo que o prosseguimento da Ação Civil Pública, bem como o desenrolar deste Recurso, até o julgamento do seu mérito, pelo Colegiado, oportunizarão à Recorrente demonstrar, com clareza, as suas alegações, inclusive, no tocante à redução do alcance da medida.
Com efeito, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator